Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737807-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEUSA RAMOS DE ARAÚJO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. DECISÃO PRECEDENTE. CRITÉRIOS ACERCA DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL E LAUDOS PRODUZIDO PELO ASSITENTE TÉCNICO DO DEVEDOR IMPRESTÁVEIS PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 1. Tendo sido definidos os critérios de compensação no crédito liquidando em decisão precedente, não passível de recurso, obsta-se às partes e ao magistrado inovar quanto ao tema supervenientemente. 2. Conforme estabelece o art. 480, do CPC, verificando-se que a perícia realizada não esclarece, de forma suficiente, a matéria, deve o magistrado, de ofício ou a pedido das partes, ordenar nova perícia. 3. Declarada, de ofício, a nulidade da decisão agravada. Recursos julgados prejudicados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos, todos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.026, § 2o, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Prossegue asseverando que os embargos opostos com a finalidade de integralizar o julgado não podem ser considerados protelatórios; b) artigos 373, 480 e 492, sob o argumento de que as matérias relativas à compensação dos reajustes deferidos à ora recorrida e ao excesso de execução, por adotar base de cálculo equivocada, foram devidamente debatidas na origem, restando claros os cálculos apresentados por meio de prova pericial que, ademais, foi devidamente submetida ao contraditório. Acrescenta que a decisão colegiada pela declaração de nulidade da prova técnica extrapolou os limites do pedido, pois não houve manifestação da parte nesse sentido e, tratando-se de tema probatório, “não poderia ser conhecido de ofício, pois não envolve matéria de ordem pública”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada contrariedade aos artigos 373, 480, 492 e 1.026, § 2o, todos do CPC, uma vez que a declaração de nulidade da prova pericial produzida e a conclusão de que os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente mostraram-se meramente protelatórios, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “In casu, o laudo pericial revelou-se imprestável para dirimir a controvérsia posta em juízo. Com efeito, o expert nomeado não logrou demonstrar, de forma clara, em linguagem simples e com coerência lógica, se os reajustes concedidos à categoria da autora foram suficientes para abarcar, além das perdas inflacionárias, efetivo ganho vencimental. Com outras palavras, se os reajustes posteriormente concedidos à categoria da liquidante foram suficientes para compensar, além da perda inflacionária superveniente ao índice exequendo, o reajuste contemplado no acórdão liquidando. De outro lado, o laudo exarado pelo assistente técnico do Distrito Federal, homologado pela decisão agravada, também não explicita, de forma clara, os reajustes que culminaram em efetivo ganho vencimental da carreira da agravante, como determinado pela decisão id. 14080651 dos autos de referência.” (ID 28603465). (...) O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da parte recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração (...) há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio” (ID 31541887). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão vergastado, conforme excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora de que “sendo imprestável o laudo técnico para o esclarecimento da matéria posta a exame jurisdicional, deverá o magistrado, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia” (ID 28603465 - Pág. 5), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Impende salientar que, uma vez considerada imprescindível a produção de prova pericial, em 1o Grau, se o Tribunal, após encerrada a instrução probatória, declara imprestável o laudo pericial, incumbe-lhe, em tal hipótese, até mesmo de ofício, determinar a realização de nova perícia, quando a matéria fática não estiver suficientemente esclarecida. Nesse sentido: STJ, REsp 1.298.315/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2012. (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1638836/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/11/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029